Tribunal: TJDFT
Processo: 0736290-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736290-71.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA COSTA LIMA APELADO: BARRETO &amp; BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Na petição de id.16675423, a apelante pugna pela desistência do recurso juntando aos autos cópia da sentença de extinção proferida na ação de Execução (0732957-14.2018.8.07.0001), tendo em vista a quitação do débito. A procuração juntada aos autos (id. 13271704) confere poder ao advogado subscritor da referida petição para a prática de atos desta natureza. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte apelante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado esta decisão, baixem-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora